Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-33.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000241-33.2017.8.14.0124

APELANTE: FRANCISCO ALMEIDA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000241-33.2017.8.14.0124

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FRANCISCO ALMEIDA LIMA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, I, E ART. 303, § 1º, DO CTB). PRELIMINAR DE OFÍCIO: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO HOMICÍDIO CULPOSO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CULPA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA, DEVIDAMENTE COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. VALOR PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ambos majorados pela falta de habilitação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de lesão corporal culposa; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a culpa do condutor no crime de homicídio culposo, afastando a tese de caso fortuito; e (iii) se o valor fixado a título de reparação por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prescrição:
Deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto ao crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB). Considerando a pena aplicada (inferior a 1 ano) e o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do CP), verifica-se que este lapso foi superado entre a data do recebimento da denúncia (17/09/2018) e a publicação da sentença condenatória (08/03/2024), impondo-se a extinção da punibilidade do agente para este delito.

4.
Mérito do Homicídio Culposo:
A materialidade e a autoria do crime remanescente estão devidamente comprovadas. A conduta culposa do apelante, em suas modalidades de imprudência e negligência, foi a causa determinante para o sinistro. Os depoimentos são uníssonos ao descrever que o réu conduziu o veículo em alta velocidade e de forma desatenta, distraindo-se para manusear o rádio, o que culminou na perda de controle e queda da ponte. A versão isolada de caso fortuito não encontra respaldo nas provas.

5.
Danos Morais:
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais (art. 387, IV, do CPP) mostra-se proporcional e razoável diante da extrema gravidade das consequências do delito — o óbito de uma gestante. A condição de hipossuficiência do agente, embora deva ser considerada, não tem o condão de isentá-lo da obrigação de reparar o dano causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. De ofício, declarada extinta a punibilidade do agente quanto ao crime do art. 303, § 1º, do CTB, pela prescrição. Mantida a condenação pelo crime do art. 302, § 1º, I, do CTB e a reparação de danos.

Tese de julgamento:

1.

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, transcorre lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, com base na pena concretamente aplicada.

2.

A condenação por homicídio culposo é mantida quando a culpa do agente é solidamente comprovada por prova testemunhal firme, que prevalece sobre a versão isolada e não comprovada do réu.

3.

A fixação de valor mínimo a título de danos morais deve ser mantida quando proporcional à gravidade do dano, não sendo a alegada hipossuficiência do réu, por si só, fundamento para o afastamento da indenização.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 302, § 1º, I, e 303, § 1º; Código Penal, arts. 107, IV, e 109, IV e VI; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002984-53.2020.8.14.0401; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818958-34.2023.8.14.0000; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801550-74.2021.8.14.0008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO ALMEIDA LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, I, e do art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, I, todos da Lei nº 9.503/97, em concurso material (IDs 20597348).

Narra a denúncia (ID 20596975) que, no dia 27 de julho de 2015, nas imediações da BR-153, no município de São Domingos do Araguaia/PA, o denunciado conduzia um veículo automotor tendo como passageiras Mirlene Carvalho de Sousa, Lauriene Aparecida Moura Costa e Suane Lopes da Silva. Consta que, após supostamente ingerir bebida alcoólica, o réu, ao se distrair para mudar a estação de rádio, perdeu o controle do veículo, que veio a cair de uma ponte. Em decorrência do acidente, a vítima Mirlene Carvalho de Sousa, que estava grávida, veio a óbito, e a vítima Lauriane Aparecida Moura Costa sofreu fratura no quadril. A denúncia imputou-lhe a prática de homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos majorados pela falta de permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

A denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2018 (ID 20596976). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 101852074), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena unificada de
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
, em regime inicial aberto, e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. Foi fixada, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos herdeiros da vítima fatal e R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima sobrevivente.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 20597352). Em suas razões, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando que não restou comprovada a sua conduta negligente e que o acidente decorreu de caso fortuito (animal na pista). Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais para um patamar simbólico, em razão da hipossuficiência do réu.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20597359), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 22399416), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – PRELIMINARMENTE: DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ANÁLISE DE OFÍCIO)

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A análise deve ser feita individualmente para cada crime, com base na pena concretamente aplicada na sentença, uma vez que houve o trânsito em julgado para a acusação.

Para o crime de
lesão corporal culposa
(art. 303, § 1º, do CTB), a pena definitiva foi fixada em
08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
. Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em
3 (três) anos
se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

O primeiro marco interruptivo da prescrição foi o
recebimento da denúncia, em 17/09/2018
. O marco seguinte foi a
publicação da sentença condenatória, em 08/03/2024
. Entre essas duas datas, transcorreu um lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de 3 (três) anos.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de lesão corporal culposa.

Já para o crime de
homicídio culposo
(art. 302, § 1º, I, do CTB), a pena foi de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
. Conforme o art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional é de
8 (oito) anos
. O mesmo lapso de pouco mais de 5 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença não é suficiente para fulminar a pretensão punitiva para este delito.

Assim,
acolho a preliminar de ofício para declarar extinta a punibilidade do apelante FRANCISCO ALMEIDA LIMA, no que tange ao crime previsto no art. 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Passo, então, à análise do mérito recursal quanto ao crime remanescente.

03 – DO MÉRITO

O cerne do recurso defensivo, no que toca ao crime de homicídio culposo, reside na alegação de insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, na desproporcionalidade da indenização por danos morais. Contudo, após análise detida dos autos, entendo que as teses não merecem prosperar.

3.1. Da Suficiência de Provas para a Condenação e da Comprovação da Culpa

A defesa sustenta a absolvição do apelante com base na tese de que o acidente teria sido causado por um evento imprevisível — um cachorro que teria cruzado a pista —, o que configuraria caso fortuito, e que não haveria provas suficientes de sua negligência ou imprudência. Tal argumento, entretanto, está dissociado do robusto acervo probatório construído nos autos.

A versão do apelante de que desviou de um animal na pista se mostra isolada e foi apresentada como uma tentativa de se eximir da responsabilidade. Em contrapartida, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, é firme, coerente e aponta em direção diametralmente oposta, revelando um cenário de manifesta imprudência e negligência.

A vítima sobrevivente,
Lauriene Aparecida Moura Costa
, narrou em juízo de forma detalhada e convincente os momentos que antecederam a tragédia. Afirmou que o apelante havia consumido bebida alcoólica, discutiu com sua então companheira por ciúmes e, "com raiva, saiu dirigindo em alta velocidade". Relatou que a discussão prosseguiu dentro do veículo enquanto o réu "corria".

Corroborando essa versão, a testemunha
Suane Lopes da Silva
, que era namorada do réu à época e estava no banco do carona, foi categórica ao afirmar que o apelante "saiu bem 'doidão' e cantando pneu". O seu depoimento é crucial, pois revela a causa direta do acidente: "foi tudo muito rápido, se lembra dele entrando na pista,
mexendo no som e o carro voando da ponte para dentro do córrego
". Essa distração deliberada, somada à velocidade excessiva e ao estado alterado do condutor, configura a mais clara imprudência.

O policial militar
Deusdedith Rodrigues da Silva
, que atendeu a ocorrência, também declarou em juízo que, ao chegar ao local, percebeu que o condutor "estava alcoolizado" e que o tinha visto "ingerir bebida alcoólica mais cedo na festa".

A culpa do apelante se revela, portanto, em múltiplas frentes: na
imprudência
, ao dirigir em velocidade excessiva e de forma alterada após uma discussão; na
negligência
, ao desviar sua atenção da via para manusear o rádio do veículo, violando o dever de cuidado objetivo imposto a todo condutor; e na
imperícia
, evidenciada pela sua própria confissão de que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fato que, por si só, já demonstra sua inaptidão técnica para a condução de veículo automotor e qualifica o crime, nos termos do art. 302, § 1º, I, do CTB.

A alegação de culpa concorrente das vítimas por não usarem cinto de segurança, embora não isente o réu de sua responsabilidade penal, foi adequadamente considerada na sentença, que destacou a negligência do próprio condutor em não exigir o uso do equipamento de segurança obrigatório, conforme o art. 65 do CTB. A causa primária e eficiente do acidente foi a conduta culposa do apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade da prova testemunhal para a comprovação das circunstâncias do crime. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu que
é admissível a condenação por homicídio culposo [...] quando comprovada, por meio de prova testemunhal coesa [...], a imprudência do condutor
, sendo desnecessária a prova técnica complementar diante da suficiência do conjunto probatório (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002984-53.2020.8.14.0401).

Ademais, a
prova testemunhal, consistente nos depoimentos de policiais militares que atestam os sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora do condutor, é meio de prova idôneo e suficiente
para fundamentar a condenação, sendo dispensável a realização do teste de etilômetro para a formação da convicção sobre a culpa (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818958-34.2023.8.14.0000).

Por fim, é cediço que, no âmbito penal,
não há compensação de culpas
, e a
culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade do apelante
, pois a imprudência do agente foi determinante para o resultado, configurando o nexo causal entre a conduta e o evento danoso (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801550-74.2021.8.14.0008).

Dessa forma, estando a condenação amparada em um conjunto probatório sólido e coerente, que demonstra inequivocamente a culpa do apelante, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser rechaçada a tese absolutória.

3.2. Da Manutenção do Valor Fixado a Título de Danos Morais

A defesa requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais — R$ 20.000,00 aos herdeiros da vítima fatal e R$ 10.000,00 à vítima sobrevivente —, argumentando a hipossuficiência do apelante.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". Tal medida visa conferir maior celeridade e efetividade ao direito da vítima de ser ressarcida.

No caso em tela, os danos são de gravidade inestimável. A conduta do apelante ceifou a vida de uma jovem gestante e causou lesões severas em uma adolescente, que ficou imobilizada em uma cadeira de rodas por meses e relata sentir dores até hoje. Diante de tal cenário, os valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau não se mostram excessivos; ao contrário, afiguram-se razoáveis e proporcionais à extensão do sofrimento e dos prejuízos causados.

A alegada hipossuficiência do réu, embora seja um fator a ser ponderado, não pode servir como pretexto para isentá-lo da obrigação de reparar o dano ou para fixar um valor meramente simbólico, o que representaria um aviltamento à dignidade das vítimas e uma negativa de justiça. A obrigação de indenizar é um efeito da condenação, e a capacidade financeira do ofensor influencia o
quantum
, mas não anula o direito à reparação.

Portanto, considerando a gravidade extrema dos resultados e a necessidade de se conferir uma reparação mínima às vítimas, os valores fixados na sentença devem ser integralmente mantidos.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

a)
DECLARO, DE OFÍCIO
, a extinção da punibilidade do apelante
FRANCISCO ALMEIDA LIMA
, no que tange ao crime previsto no art. 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

b)
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a condenação pelo crime do art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

c) Em consequência,
redimensiono a pena final
do apelante para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 09 (nove) meses
, mantidas as demais disposições da sentença, incluindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a condenação à reparação por danos morais.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026